Tribunal: TJSP
Processo: 1010039-45.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Locação de imóvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada pelo locatário. Sentença de procedência em relação ao locador. Apelo do réu.

O locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV,

Ementa:
Apelação cível. Locação de imóvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada pelo locatário. Sentença de procedência em relação ao locador. Apelo do réu.

O locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV, Lei de Locações). Infiltração de água de chuva, com alagamento dos móveis da residência. Vícios ocultos no imóvel locado que causaram danos nos móveis e no
notebook do autor. Erros de projeto e de execução de obra apurados em laudo de engenharia contratado pelo locatário. Laudos apresentados pelo requerente que foram produzidos por profissionais especializados em suas respectivas áreas e submetidos ao contraditório nestes autos. Legitimidade da prova. Inexistência de fragilidade quanto ao seu conteúdo. Prejuízos materiais comprovados.

Danos morais caracterizados. Transtorno que extrapolou os meros dissabores do cotidiano, considerando-se a gravidade das avarias no imóvel, o desgaste emocional gerado pelos danos ocorridos no local de residência do autor e a inutilização de um instrumento de trabalho tão importante como o computador.

Alterado, de ofício, o cômputo da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as indenizações por danos materiais e morais. Matéria de ordem pública. Lei no 14.905/24.

Apelação não provida.